Tribunal: TJDFT
Processo: 0735240-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735240-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Verônica da Silva Oliveira contra decisão do juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 204604565 do processo de referência) que, nos autos da ação de indenização movida pela ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0715412-18.2024.8.07.0001, saneou o processo, nos seguintes termos: Citado, o requerido apresentou contestação no ID n° 198662659. Alegou preliminar de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição. Réplica com documentos no ID n° 201231260. É o relato. Decido. À parte autora não é beneficiária da gratuidade de justiça, tendo recolhido as custas processuais no ID n° 196060629. Em relação ao interesse de agir, ele é composto pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação. Para a obtenção do bem da vida vindicado pela requerente, revela-se útil e necessária a manifestação de mérito do Juízo acerca da questão, notadamente diante da resistência oposta pelo réu à sua pretensão. No que tange à ilegitimidade passiva e à incompetência do Juízo pela necessidade de remessa à Justiça Federal, bem como quanto à prejudicial de prescrição, vale o precedente firmado pelo STJ no Tema 1150. Confira-se: “Tema 1150. i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” A prejudicial de prescrição se confunde com o mérito da demanda e com ele será analisada (Saque em 2012). Afasto, pois, as questões preliminares e tenho como satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação. No que se refere ao ônus da prova, tenho que este deve seguir a regra ordinária, vez que não há relação de consumo no presente caso. As partes já acostaram aos autos os extratos e documentos que entendem pertinentes a solução da lide, sendo desnecessária a perícia quando as questões acerca da planilha são de ordem jurídica, e, não técnica. Cabível, pois, o julgamento antecipado, intime-se as partes do prazo de 5 (cinco) dias para esclarecimentos e ajustes, após anote-se a conclusão para sentença. I. Na origem, a parte autora opôs embargos de declaração (Id 205749551 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 207383390 do processo de referência): Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela autora contra a decisão saneadora de Id 204604565 ao argumento de que o ato judicial está eivado de contradição no que tange a aplicação da teoria “Actio Nata”, que considerou como termo inicial do prazo prescricional o momento em que a parte recorrente realizou o levantamento do saldo em sua conta, isto é, no ano de 2012. Petição do requerido no Id 205517936 reiterando o requerimento para a produção de prova pericial contábil. Contrarrazões no Id 207288131. Este o relatório. Decido. Conheço dos embargos, posto que tempestivo. Os embargos de declaração são apelos de integração do julgado, sendo possível assim, por meio deles, sanar contradições e omissões existentes, aclarando decisão anterior, mas não proferindo outra. Nesse contexto, não há no julgado nenhuma omissão, obscuridade ou contradição, razão pela qual, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil à reforma da decisão recorrida. Conforme já esclarecido, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep (Tema 1.150). De outro lado, segundo o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional inicia-se quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, ou seja, na data do saque. No caso, passados mais de dez anos entre a data da ciência dos alegados desfalques realizados na conta individual vinculada e o ajuizamento da presente ação, desnecessária a produção de prova pericial. Diante do exposto, rejeito o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Após o prazo de 5 dias, anote-se a conclusão para sentença. Publique-se e intime-se Em razões recursais (Id 63213363), a agravante requer, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita. Reputa necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, diz não ter recebido o valor correto em relação ao benefício PASEP. Insurge-se contra a decisão saneadora agravada, que compreendeu ser o termo inicial da contagem do prazo prescricional o saque do saldo final da conta PASEP. Brada ser a decisão agravada contrária à teoria da actio nata e às teses firmadas pelo c. STJ no bojo dos Recursos Especiais de n.o 1.895.936/TO e 1.895.941/TO (Tema 1.150). Defende que a data inicial do termo prescricional deveria ser a ciência inequívoca do dano. Explana que, quando sacou seu saldo do PASEP, não recebeu nenhum extrato com o demonstrativo de créditos e débitos, de forma que não lhe era possível conhecer a extensão do dano. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Explica que, como só recebeu os extratos microfilmados em 19 de fevereiro de 2019, esta deve ser considerada como a data para o termo inicial da contagem do prazo prescricional. Ao final, requer: a) O recebimento e conhecimento do presente agravo na forma instrumental. b) Que seja concedida a gratuidade de justiça. c) Seja concedida a tutela nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, para que se determine de forma imediata suspensão da decisão agravada até a análise meritória do presente recurso. d) Seja reformada a decisão saneadora de id. 204604565, bem como a decisão de que julgou os embargos de declaração de id. 207383390, para que se declare como termo inicial da contagem do prazo prescricional a data de ciência inequívoca do dano (fevereiro de 2019); d) Seja o Agravado intimado para, querendo, apresentar sua contraminuta, bem como, que o MM. Juízo a quo seja oficiado para que preste suas informações. e) Ao final, julgue-se o mérito do Agravo e seja declarado como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data de emissão dos extratos. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. A decisão unipessoal de Id 63275305 de minha Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça à recorrente e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Preparo regular (Ids 63478624- 63478626). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere requerimento de produção de prova pericial e tão somente estabelece o termo inicial de prescrição. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Sabe-se, ademais, que "(...) o magistrado é o destinatário da prova produzida em contraditório pelas partes no processo, porquanto ele está investido na jurisdição estatal para resolver a lide submetida a julgamento, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos, para confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, nos termos do art. 371 do CPC. (...) No desempenho da função jurisdicional e atento às questões controvertidas debatidas pelas partes, o juiz deve deferir as provas úteis e necessárias à formação do convencimento sobre a demanda e indeferir as inúteis ou desnecessárias para a resolução do mérito processual, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. (...)" (Acórdão 1244247, 07123858320188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não estando o pronunciamento judicial combatido inserido no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, todavia, o direito de se impugnar a decisão ora fustigada em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Por esse motivo, o pronunciamento judicial irrecorrível não é atingido pela preclusão. Eventual ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da decisão agravada pelo indeferimento da prova pericial deve ser suscitada em preliminar de apelação e será oportunamente apreciada no julgamento desse recurso, porquanto não deriva, da falta de cognição imediata, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o entendimento jurisprudencial permissivo do cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre prescrição só o faz quando o magistrado se manifesta de forma exauriente sobre a matéria, seja rejeitando ou acolhendo a prejudicial. Não há, todavia, previsão de cabimento de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que tão somente fixa o termo inicial para contagem do prazo prescricional, porque só é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que efetivamente configure pronunciamento de mérito. Nesse sentido, colhe-se os seguintes entendimentos do c. Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFINE COMO CONSUMERISTA A RELAÇÃO JURÍDICA MANTIDA ENTRE AS PARTES E AFASTA A TESE DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELO RÉU. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. MÉRITO DO PROCESSO. CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. CABIMENTO QUE ABRANGE AS DECISÕES PARCIAIS DE MÉRITO, AS DECISÕES ELENCADAS NO ART. 487 DO CPC/2015 E AS DEMAIS QUE DIGAM RESPEITO A SUBSTÂNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM JUÍZO. ENQUADRAMENTO FÁTICO-NORMATIVO DA RELAÇÃO DE DIREITO SUBSTANCIAL. QUESTÃO NÃO RELACIONADA AO MÉRITO, SALVO SE DELA DECORRER UMA QUESTÃO DE MÉRITO, COMO O PRAZO PRESCRICIONAL À LUZ DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. NECESSIDADE DE EXAME CONJUNTO. 1- Ação proposta em 17/04/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2017 e atribuído à Relatora em 18/10/2017. 2- O propósito recursal é definir se cabe agravo de instrumento, com base no art. 1.015, II, do CPC/2015, contra a decisão interlocutória que, na fase de saneamento do processo, estabelece a legislação aplicável ao deslinde da controvérsia e afasta a prescrição com base nessa regra jurídica. 3- Embora se trate de conceito jurídico indeterminado, a decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo que justifica o cabimento do recurso de agravo de instrumento fundado no art. 1.015, II, do CPC/2015, é aquela que: (i) resolve algum dos pedidos cumulados ou parcela de único pedido suscetível de decomposição, que caracterizam a decisão parcial de mérito; (ii) possui conteúdo que se amolda às demais hipóteses previstas no art. 487 do CPC/2015; ou (iii) diga respeito a substância da pretensão processual deduzida pela parte em juízo, ainda que não expressamente tipificada na lista do art. 487 do CPC. 4- O simples enquadramento fático-normativo da relação de direito substancial havida entre as partes, por si só, não diz respeito ao mérito do processo, embora induza a uma série de consequências jurídicas que poderão influenciar o resultado da controvérsia, mas, se a partir da subsunção entre fato e norma, houver pronunciamento judicial também sobre questão de mérito, como é a prescrição da pretensão deduzida pela parte, a definição da lei aplicável à espécie se incorpora ao mérito do processo, na medida em que não é possível examinar a prescrição sem que se examine, igual e conjuntamente, se a causa se submete à legislação consumerista ou à legislação civil, devendo ambas as questões, na hipótese, ser examinadas conjuntamente. 5- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.702.725/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019.) RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução). 3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°). 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada. 5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.778.237/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 28/3/2019.) Destaco que a efetiva constatação do cerceamento de defesa ou o eventual acolhimento da prejudicial de prescrição poderá ensejar a cassação da sentença e o retorno do processo à fase de instrução, para a produção da prova pericial desejada pela agravante, se eventualmente vier a ser alegada em apelação e acolhida a arguição pelo tribunal. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988), não se constata essa situação concretamente. A urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria a excepcional cognição do agravo de instrumento, apesar da ausência de previsão legal, inexiste no caso, pois a parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas em eventual julgamento de apelação. Desse modo, ante a ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, este recurso não deve ser conhecido. Ademais, quanto às matérias objeto da decisão de saneamento e organização do processo, na forma do art. 357 do CPC, não há previsão de serem atacadas por meio da interposição de agravo de instrumento. Apesar disso, nos termos do art. 357, § 1o, do CPC, proferida a decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Verifica-se, pois, que a decisão saneadora possui regramento próprio de impugnação. Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Esse é o instrumento processual adequado e oportuno para discutir a decisão de saneamento. Superado tal prazo, sem a parte interessada pedir esclarecimentos ou ajustes, a decisão de saneamento, no que toca aos temas listados no art. 357 do CPC, se torna estável, mas não definitiva. Este c. Tribunal de Justiça reiteradamente tem se manifestado sobre o descabimento de agravo de instrumento contra decisão de saneamento, conforme se verifica dos seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AIN. REJEIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO INFLUÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Constatando-se que o Agravo Interno veiculou impugnação específica aos fundamentos da decisão unipessoal em que não se conheceu do Agravo de Instrumento, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, formulada com espeque no art. 1.021, §1o do CPC. 2 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. 3 - Cuidando-se de decisão referente ao saneamento do processo, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4 - O pedido incidental de exibição de documentos não foi apreciado na decisão atacada pelo Agravo de Instrumento. Assim, não há que se falar em cabimento do recurso com amparo no inciso VI do art. 1.015 do CPC. Pelo mesmo motivo, não tem influência no caso concreto o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT). Agravo Interno desprovido. (Processo: 07204814420188070000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgamento: 20/2/2019, piblicação: 27/02/2019) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SANEAMENTO DO FEITO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO CONTEMPLADA COMO RECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015, DO CPC. 1. Decisão, que, saneando o feito, decide sobre preliminares, prejudicial e fixa pontos controvertidos, proferida em típico processo de conhecimento, como é o caso dos embargos à execução, por não se encontrar contemplada no rol taxativo previsto no art. 1.015, do CPC, não é recorrível por meio de agravo de instrumento. Em razão disso, mantém-se decisão monocrática que, proclamando o descabimento do recurso, dele não conheceu. 2. Agravo interno não provido. (Processo: 07033569720178070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgamento: 19/9/2018, publicação: 15/10/2018). (grifos nossos) Dessarte, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pela sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora